Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA IDOSA. NEOPLASIA MAMÁRIA INVASIVA E AGRESSIVA. ATRASO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente oncológica idosa, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, visando à realização urgente de mastectomia radical com linfadenectomia axilar, indicada com prioridade emergencial. 1.1. Alega-se que apesar de agendada para quase três meses após a solicitação no SISREG, a cirurgia era necessária em até 15 dias, conforme laudo médico, diante da rápida progressão da doença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de direito líquido e certo à realização urgente da cirurgia indicada, em razão da omissão do Estado; (ii) avaliar a legalidade, necessidade e razoabilidade da multa diária fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal e nos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos de saúde, inclusive oncológicos, independentemente de limitações orçamentárias ou administrativas.
4. A impetrante comprovou, por meio de relatório médico e documentos oficiais, o diagnóstico de carcinoma mamário altamente agressivo, com necessidade de intervenção cirúrgica urgente, classificada com prioridade vermelha no SISREG, demonstrando a existência de direito líquido e certo à cirurgia em prazo compatível com o quadro clínico.
5. A conduta estatal omissiva, ao agendar a cirurgia para três meses após a solicitação, contrariou o prazo máximo previsto na Lei no 12.732/2012 para início do tratamento oncológico, configurando violação ao direito fundamental à saúde e à vida.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme em reconhecer a ilegalidade da omissão estatal em situações de urgência oncológica, autorizando, inclusive, a realização de tratamento na rede privada às custas do Estado, caso a rede pública se mostre ineficiente ou demorada.
7. A fixação de multa diária (astreintes), desde que razoável e proporcional, constitui medida legítima para assegurar o cumprimento célere de decisão judicial em matéria de saúde, não configurando enriquecimento sem causa ou penalidade punitiva, mas instrumento de coerção eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A omissão estatal em realizar tratamento oncológico urgente, ainda que previamente autorizado, configura violação de direito líquido e certo quando demonstrado risco concreto de agravamento do quadro clínico.
2. É legítima a fixação de multa diária para compelir o cumprimento de decisão judicial que assegure tratamento de saúde urgente, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.